Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711277-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: BENJAMIN CALDAS GALLOTTI BESERRA, KELCY LAINE BANHOLI CALDAS GALLOTTI BESERRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Via Empreendimentos Imobiliários S/A, com recuperação judicial encerrada, (ID no 73427617) contra acórdão desta 8a Turma Cível que julgou prejudicado o agravo interno e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 73007912). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 16 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO